Tribunal: TJPA
Processo: 0815162-14.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815162-14.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815162-14.2024.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO INDIVIDUALIZADO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que condenou o ente municipal à obrigação de disponibilizar assistência especializada em sala de aula, com suporte de profissional de apoio individualizado, a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, nos termos de laudo médico acostado aos autos. O pedido principal consistiu na garantia, em caráter de urgência, do Plano de Ensino Individualizado (PEI) com auxílio de facilitador individual, ante a omissão do município mesmo após provocação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser compelido judicialmente a disponibilizar profissional de apoio individualizado a estudante diagnosticado com TEA, mediante laudo médico; (ii) estabelecer se a exigência de avaliação por junta médica para concessão do direito configura restrição ou retrocesso social vedado pelo ordenamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever do Poder Público de assegurar educação inclusiva e atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência decorre de comandos constitucionais expressos (CF/88, arts. 6º, 205, 208, III, e 227) e legislação infraconstitucional (Lei nº 9.394/96, art. 4º, VIII; Lei nº 13.146/2015; Lei nº 12.764/2012).

4.

O direito subjetivo da criança com deficiência a acompanhamento especializado em sala de aula é garantido sempre que comprovada a necessidade por laudo médico, independentemente de submissão a junta médica, sob pena de imposição de ônus indevido e retrocesso social.

5.

A exigência de prévia avaliação por junta médica configura restrição indevida ao acesso ao direito fundamental à educação inclusiva, vedada pelo artigo 5º, § 2º, da Constituição Federal e pelo artigo 2º, § 1º, da Lei nº 13.146/2015.

6.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecem a obrigatoriedade da disponibilização de profissional de apoio individualizado para estudantes com TEA, não cabendo ao Poder Público opor discricionariedade administrativa ou alegação genérica de ausência de dotação orçamentária.

7.

O controle jurisdicional é legítimo para assegurar a implementação de políticas públicas essenciais quando demonstrada omissão estatal, especialmente no caso de direitos indisponíveis da criança e do adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Município está obrigado a disponibilizar profissional de apoio individualizado em ambiente escolar para estudante diagnosticado com TEA, comprovada a necessidade por laudo médico, independentemente de avaliação por junta médica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e § 2º, 6º, 205, 208, III, e 227; Lei nº 9.394/96, art. 4º, VIII; Lei nº 13.146/2015, art. 2º, § 1º; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 8628696, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.03.2022; TJPA, Ag. Inst. nº 8402172, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que a criança A. C. M. M., de 8 (oito) anos de idade, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista nível 1, e necessita de Plano de Ensino Individualizado (PEI) com auxílio de facilitador individual em sala de aula, conforme consta nos documentos juntados aos autos.

A mãe da criança informou ao Ministério Público que o Município de Marabá não garantiu o profissional de apoio, apesar da necessidade reconhecida em laudo médico, e que acionou o poder público sem obter êxito.

O Ministério Público relatou ainda que, mesmo após ofícios expedidos à Secretaria Municipal de Educação, o Município não viabilizou o profissional de apoio especializado para acompanhamento escolar da criança, o que compromete seu aprendizado e integração social.

Destacou que, conforme laudo médico, o aluno necessita de atividades e avaliações adaptadas, compatíveis com seu perfil cognitivo, fracionadas com tempo adicional.

Ressaltou, por fim, que compete à escola adaptar-se à necessidade do aluno, não o contrário, e que a educação inclusiva é direito constitucional.

Ao final, requereu a concessão de tutela provisória para que o Município de Marabá viabilizasse em caráter de urgência o PEI, com auxílio de facilitador individual em sala de aula à criança.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Face ao exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, no sentido de condenar o REU: MUNICIPIO DE MARABA à obrigação de disponibilizar a assistência especializada em sala de aula, com o suporte de profissional de apoio individualizado, em favor de AUTOR: AFONSO CÉSAR, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Inconformado com a sentença, o Município de Marabá interpôs recurso de apelação (Num. 26709225 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença proferida não observou adequadamente o Princípio da Legalidade, bem como a necessidade de avaliação mais detalhada por uma junta médica, sustentando que a obrigação imposta ao ente municipal foi fixada sem diagnóstico preciso do grau de autismo da criança, devendo haver avaliação médica mais aprofundada para fundamentar eventual necessidade de profissional de apoio individualizado.

Ressalta, ainda, que a legislação exige que as medidas adotadas sejam proporcionais e adequadas às necessidades do indivíduo, não sendo suficiente apenas o laudo apresentado.

Defende, em suma, que a decisão seja revista para que primeiramente se determine a realização de avaliação por junta médica especializada, para, só então, decidir-se quanto à adequação da assistência educacional pleiteada.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a determinação de prévia avaliação por junta médica especializada.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que restou comprovada nos autos a necessidade da disponibilização de profissional de apoio especializado à criança, sendo tal obrigação legal e constitucional do Município de Marabá, especialmente diante da existência de laudo médico que atesta a deficiência e a necessidade de acompanhamento individualizado.

Aduz que a sentença observou a legislação vigente, incluindo a Lei nº 12.764/2012 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que a ausência de contestação pelo réu implicou o julgamento antecipado da lide, em razão do direito indisponível em debate.

Ressalta que não há necessidade de nova avaliação, pois os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar a procedência do pedido.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (Num. 26709229 - Pág. 1-7).

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo (Num. 26733760 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza, ratificou na integra as contrarrazões apresentadas pelo Parquet no 1º Grau (Num. 26850821 - Pág. 1-4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença que condenou o requerido à obrigação de disponibilizar a assistência especializada em sala de aula, com o suporte de profissional de apoio individualizado, em favor do infante, representado pelo Ministério Público Estadual.

Inicialmente, destaca-se que o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, não pode ser interpretado de maneira restritiva quando se trata da proteção de direitos fundamentais, especialmente aqueles inerentes à criança e à pessoa com deficiência.

O dever do Poder Público de assegurar o acesso à educação inclusiva decorre de comandos constitucionais expressos, a exemplo do artigo 205, que consagra a educação como direito de todos e dever do Estado, e do artigo 208, inciso III, que determina o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos
, in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Noutra ponta, é importante frisar que a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Constituição Federal,
in verbis:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,

crueldade e opressão.

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde

da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de

entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

(...)

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação”.

Em complemento, a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, reafirmam a obrigatoriedade do atendimento educacional especializado, com disponibilização de recursos e apoios necessários, em ambiente escolar inclusivo.

Analisando o caso dos autos, nota-se que restou demonstrado que a criança foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, conforme laudo médico anexado em
Num. 26709185 - Pág. 1
, por isto, necessita de acompanhamento especializado no ambiente escolar.

Portanto, se constata, sem muito esforço, o direito subjetivo da criança, garantido constitucionalmente, de ter assistência especializada em sala de aula, com o suporte de profissional de apoio individualizado, o que demonstra o acerto na decisão proferida pela autoridade de 1º Grau.

Em casos semelhantes este e. Tribunal de Justiça já se manifestou, senão vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADAS. MÉRITO. CONSTITUCIONAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E DE APOIO EM FAVOR DE ALUNO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGATORIEDADE PREVISTA NOS ARTIGOS 3º, IV, 205, 206, I, 208, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA C/C OS ARTIGOS 54, III, DA LEI Nº 8.069/90, 3º DA LEI Nº 12.764/2012 E 13, XIII, DA LEI Nº 12.146/15. MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE SE JUSTIFICA PARA ASSEGURAR DIREITO FUNDAMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO, DE MANEIRA OBJETIVA, DA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA ALEGADA. POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NA FORMA DOS ARTIGOS 167, § 2º, DA CR/88 C/C 41, I E II, DA LEI Nº 4.320/64. FORMA DE CONTRATAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO PRÓPRIO ENTE, UMA VEZ QUE O ARTIGO 37, II E IX, PREVÊ QUE A ADMISSÃO PODE OCORRER EM CARÁTER EFETIVO OU TEMPORÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(8628696, 8628696, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-28)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO ERGA OMNES DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO QUE FOI DETERMINADO NA SENTENÇA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE). CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ESPECTRO DO AUTISMO. DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM ESCOLAR. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE APOIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia meritória repousa acerca da reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Município de Belém, e determinou que o agravante contratasse acompanhante especializado para atender criança diagnosticada com autismo infantil; 2. O ente recorrente defende que a presente lide não possui a mesma causa de pedir da ação de natureza coletiva, pelo que entende ser indevida a conversão em ação de execução provisória. 3. Inexiste a incompatibilidade entre as ações e a sentença proferida, tendo em vista que ambas pleiteiam acompanhamento especializado à criança diagnosticada com autismo; 4. No que diz respeito a tese de que a i

(8402172, 8402172, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07)

Não obstante a sentença tenha condenado o apelante à obrigação de fazer atinente a medidas executivas típicas, a natureza da controvérsia não se insere no âmbito do mérito administrativo. Isto porque o dever de efetivação da política de ensino e de acesso à educação encontra respaldo expresso tanto na Constituição da República quanto na legislação infraconstitucional, conforme já evidenciado. Trata-se, portanto, de ato administrativo vinculado ao atendimento dessas demandas, o que afasta a margem de discricionariedade do Poder Público e viabiliza o controle jurisdicional sobre sua atuação.

Ademais, sendo as medidas pleiteadas garantias constitucionais, é indubitável que estão contempladas no orçamento anual do Estado, bem como nos planos plurianuais de gestão. Desse modo, configuram demandas contínuas e previsíveis, cujas políticas de implementação de serviços essenciais devem, necessariamente, integrar os programas de ação do Poder Executivo, com a previsão de todos os subsídios indispensáveis para sua execução. Igualmente, o desenvolvimento desses serviços deve constar nos respectivos planos de metas governamentais.

Assim, argumentos pautados na suposta inexistência de dotação orçamentária não encontram respaldo na espécie, sobretudo quando restar objetivamente demonstrada a imprescindibilidade do serviço e o prejuízo já suportado pelo representado e sua família, em decorrência da omissão estatal.

A violação ao direito de pessoa com prioridade, bem como as consequências advindas dessa lesão, evidencia a urgência da medida, resultante da falta de planejamento e de gestão adequada, que impõe à Administração o dever de aparelhar as unidades educacionais com recursos humanos mínimos para atendimento dos usuários, em especial daqueles com necessidades especiais, dada a hipossuficiência inerente à sua condição.

A determinação judicial para fornecimento de profissional de apoio individualizado encontra respaldo direto no artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 12.764/2012, que estabelece ser direito da pessoa com TEA o acesso a acompanhante especializado no ambiente escolar, sempre que comprovada a necessidade, independentemente de submissão a junta médica. A exigência de laudo de junta médica como condição para a efetivação de direitos fundamentais representa imposição de ônus excessivo e indevido ao indivíduo, além de caracterizar retrocesso social, vedado expressamente pelo artigo 5º, § 2º, da Constituição Federal. O artigo 2º, § 1º, da Lei nº 13.146/2015 reforça que nenhuma pessoa com deficiência será obrigada à submissão a procedimentos desnecessários ou discriminatórios.

Diante desse cenário, o conjunto probatório, aliado à adequada interpretação jurídica da matéria, impõe a necessidade de cumprimento da política educacional em apreço, o que justifica a manutenção das obrigações impostas pela sentença, que, portanto, deve ser confirmada neste ponto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação ora delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025